Tribunal: TJDFT
Processo: 0711005-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO REALIZADO COM SENHA PESSOAL. FRAUDE/ADULTERAÇÃO OU CLONAGEM. FALTA DE ELEMENTOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. A relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, uma vez que o apelante figura na condição de fornecedor de produtos e serviços e a apelada se enquadra no conceito de consumidora, destinatária final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Assim, devem ser aplicadas as normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), o qual prevê, dentre outros, que a responsabilização do fornecedor se assenta na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada.
2. A despeito da aplicação das normas previstas no CDC, em especial ao art. 6o, VIII, o qual prevê a inversão do ônus probatório, o consumidor não está isento da produção de provas mínimas do fato por ele alegado, além de exigir, para sua caracterização, a verossimilhança das alegações.
3. Infere-se dos autos que não há elementos mínimos a indicar a ocorrência de fraude/adulteração ou clonagem, de forma a afastar a verossimilhança dos argumentos do réu, isso porque o pagamento da corrida de táxi foi feito pelo consumidor com a utilização de cartão e senha pessoal. Não pode a instituição financeira ser responsabilizada quando a operação é feita com uso da senha e do cartão magnético, sem nenhuma participação ativa ou omissiva da instituição bancária.
4. Em razão da inexistência de ato ilícito cometido pela instituição bancária, também são indevidos os danos morais.
5. Negou-se provimento ao recurso.